Tribunal: TJDFT
Processo: 0739612-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739612-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DARCY DE OLIVEIRA PADILHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. DESCONTOS NA CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL. INEXISTENTE. 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE). 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista. 4. Não comprova o direito do autor planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 5. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil; 927 e 944, estes do Código Civil; 1o, 2o, 3o e 6o, VIII e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 37 e 239, ambos da Constituição Federal; 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/2003; o Decreto 9.978/2019 em sua integralidade; 4o e 5o, ambos da Lei Complementar 7/1970; 5o da LC 8/1970; e, a LC 26/1975, também em sua integralidade. Aduz fazer jus à indenização decorrente de má-gestão do recorrido sobre a sua conta do PASEP. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgados do TJDFT como paradigma. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada violação aos artigos de lei federal indicados, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ: “Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.336.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial. A uma, pois, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). A duas, porquanto segue em vigor o enunciado 13 da Súmula do STJ: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009